Tribunal: TJDFT
Processo: 0723378-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. PLANO ADAPTADO. TEMA 1.016/STJ. ABUSIVIDADE. NÃO CONSTATADA. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICES DE SINISTRALIDADE DISTINTOS. PERÍCIA. CRITÉRIOS LEGAIS OBEDECIDOS. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento, que julgou improcedente a pretensão autoral de equiparação de reajustes entre o Plano Plus I Ampliado e o Plano Rubi. 1.2. Pretensão da autora de reforma da sentença. Aduz que o Plano Plus I Ampliado é um plano adaptado à Lei no 9.656/1998, de modo que deve receber o mesmo tratamento conferido aos planos novos comercializados pela apelada.
2. Segundo tese firmada pelo STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.016/STJ), “Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos”, o qual, de sua vez, estabelece que o reajuste de plano de saúde, decorrente da mudança de faixa etária do segurado é válido, desde que: “(I) haja previsão contratual, (II) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” (2a Seção, Tema no 952/STJ, REsp no 1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 19/12/2016). 2.1. Com efeito, o reajuste das mensalidades pelo critério etário, além de estar previsto no contrato, deve obedecer ao disposto na Resolução Normativa ANS no 63/03 que, dentre outras condições, define que “a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas”.
3. Nada obstante, a variação do valor da mensalidade pela idade do usuário, além de estar prevista no contrato, não pode ser aplicada de maneira desarrazoada ou aleatória que onere excessivamente o segurado. 3.1. No caso dos autos, a autora não pauta sua pretensão na ilegalidade do reajuste em si, mas afirma que deveria receber o mesmo reajuste de quem estava no plano novo (Plano Rubi), ou seja, 9,98% e não de 53,63%, reajuste este destinado a beneficiários de planos antigos.
4. A perícia realizada nos autos não constatou abusividade ou irregularidades nos reajustes praticados. 4.1. O perito ressaltou, também, a impossibilidade de equiparação dos planos uma vez que existem distinções importantes entre eles que levam a índices de sinistralidades completamente distintos. 4.2. Os reajustes por faixa etária obedeceram aos critérios legais, não configurando abusividade apta a ensejar ilicitude ou nulidade.
5. Apelo improvido.